Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID 63100194. O SINDIRETA não se opôs aos cálculos (ID 63484981). O Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID 64092689). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo Distrito Federal. Brasília, 19 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR